Tribunal: TJMT
Processo: 1042382-10.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042382-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IGOR DE MELLO ESPINDOLA - CPF: 112.763.487-97 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 00.752.386/0001-98 (RECORRIDO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1042382-10.2020.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Parte Recorrida(s):
Igor de Mello Espindola e Saga Pantanal Comércio de Veículos LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/11/2022

Ordem na pauta: 224

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITAL FINANCIADO EM VALOR MAIOR QUE O ACORDADO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela segunda ré ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré à restituição em dobro do valor posto em contrato a maior, além de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O autor ingressou com a presente demanda alegando que firmou contrato com a primeira ré acerca da compra e venda de um veículo no valor total de R$ 20.490,00 (vinte mil quatrocentos e noventa reais). Desse modo, ficou acordado que o pagamento se daria mediante a entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que o restante, qual seja R$ 17.490,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa reais), seriam financiados junto ao segundo réu, ora recorrente.

3.

Ocorre que o autor percebeu que no contrato de adesão constou a quantia financiada de R$ 17.990,00 (dezessete mil novecentos e noventa reais), quantia superior em R$ 500,00 (quinhentos reais) daquele previamente acordado. Alega que tentou solucionar a celeuma junto ao PROCON-MT, mas não obteve sucesso.

4.

O Banco recorrente sustenta que a diferença de valores diz respeito à cobrança de tarifas e taxas de juros e que, por estar expressa no contrato, é devida. Argui que o e. STJ autoriza a cobrança de Registro de Contrato e demais tarifas pelas instituições financeiras.

5.

Defende que o C. STF assegura a validade das tarifas bancárias cobradas pelo banco. Alega ainda que a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica abuso por si só, conforme Súmula 382 do STJ.

6.

Argumenta que o montante a maior se trata de encargo contratual, razão pela qual resta configurada a legalidade da cobrança. Busca a improcedência da ação. Alternativamente, se insurge contra a condenação à restituição em dobro.

7.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou em 18/05/2020 contrato de Financiamento junto à recorrente com o intuito de quitar o montante remanescente referente à compra de veículo junto à primeira ré.

8.

Contudo, o autor defende que o montante financiado ultrapassa em R$ 500,00 (quinhentos reais) o importe acordado, e, portanto busca a restituição em dobro desse
quantum,
que alega ser cobrado indevidamente. A recorrente, por outro lado, diz que o valor se trata de encargos contratuais, sendo, desse modo, devidos.

9.

Apesar das arguições do Banco, a própria concessionária, nessa oportunidade cadastrada como primeira ré, confirma as alegações do autor, pois na Contestação informa que de fato consta irregularidade no contrato devido a mero erro material, o qual oi reconhecido logo após a assinatura da avença.

10.

Narra ainda naquela peça que tentou devolver a quantia questionada, mas a transferência não foi concluída. Salienta-se ainda que a corré anexou comprovante de depósito judicial do montante discutido (id. 135186738), o que confirma a falha na prestação de serviços das rés.

11.

Ainda, importante salientar que, diferentemente do que alega o recorrente, o valor em questão evidentemente não se refere a juros, encargos financeiros ou tarifa, mas sim em capital financiado a maior.

12.

Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) e, em virtude da divergência do capital financiado posto no pacto, a falha na prestação de serviço (art. 14, do CDC) está configurada.

13.

E mais, é cabível que a restituição dos valores opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor (art. 42, do CDC).

14.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2° e 8° do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022